Tribunal: TJBA
Processo: 8130511-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8130511-92.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MELQUISEDEQUE XAVIER PEREIRA Advogado(s): LAISE SILVA SOUSA APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO EMENTA: Ementa: Direito do Consumidor. Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN). Manutenção de registros históricos após quitação. Ausência de caráter desabonador. Inexistência de dano moral. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, em ação ajuizada em face de instituição financeira pela alegada manutenção indevida de informações no SCR/SISBACEN após quitação do débito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de informações históricas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, referentes a débito regularmente quitado, possui caráter desabonador apto a ensejar responsabilização civil por danos morais. III. Razões de decidir 3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza administrativa, destinando-se ao controle e supervisão das operações de crédito, não se equiparando aos órgãos de proteção ao crédito tradicionais. 4. A manutenção de registros históricos que evidenciam a quitação do débito não possui caráter desabonador, constituindo prática necessária e legítima do sistema financeiro para fornecimento de panorama completo da evolução creditícia. 5. Ausência de conduta ilícita da instituição financeira, uma vez que as informações foram fidedignas e adequadamente atualizadas após a quitação, não configurando manutenção indevida de restrições. 6. Inexistência de comprovação de dano efetivo ao consumidor, limitando-se as alegações a assertivas genéricas insuficientes para caracterizar abalo extrapatrimonial. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A manutenção de informações históricas no SCR/SISBACEN que evidenciam a quitação de débito não possui caráter desabonador apto a gerar dano moral indenizável. 2. A ausência de comprovação de dano efetivo afasta a responsabilização civil, ainda que presentes informações em sistemas administrativos de controle creditício." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.